Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-65.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) SOLON MOURA JÚNIOR, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 21083224/21083225. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Considerando a retirada da certidão de crédito, consoante documento fl. 112 - ID 8053836, o credor SOLON MOURA JÚNIOR, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será intimado para devolver a via original da certidão de fl. 112 - ID 8053836 e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Há que se destacar também o Termo de Penhora no Rosto dos Autos junto ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0018914-89.2013.8.07.0001 em relação ao aqui credor e lá executado SOLON MOURA JUNIOR para garantia da dívida no valor de R$ 506.170,80 (quinhentos e seis mil, cento e setenta reais e oitenta centavos) (ID 19878516), que é inferior ao montante a ser pago após a formalização do acordo direto, conforme cálculos juntados aos autos. Atente-se para a existência da referida constrição judicial por ocasião da lavratura do alvará de levantamento em favor do referido credor. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): MÁRCIA MARTINS LACERDA – ID 20267027. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto